Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711696-56.2019.8.07.0001 RECORRENTES: NEO GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, MARCUS VALÉRIO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO LÍCITA EM CASO DE MORA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Não é inepta a petição inicial em ação monitória que descreve suficientemente a origem da dívida e os critérios de atualização. 2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que, nos contratos de concessão de crédito por instituição financeira, é admitida a capitalização mensal de juros após edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que tenha previsão contratual expressa (Súmula 539 STJ). 3. Os juros remuneratórios não se confundem com os juros moratórios. Os juros remuneratórios são devidos como compensação ou remuneração do capital disponibilizado. Assim, incidem inclusive durante a adimplência. Por outro lado, os juros moratórios são devidos apenas no caso de inadimplemento e tem por objetivo penalizar a ocorrência da mora. Desse modo, a cobrança cumulada dos juros remuneratórios com os juros moratórios não configura abusividade. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 700, inciso I, § 2o, do CPC, porque em face da ausência de documentos sobre a certeza e liquidez da quantia pleiteada, além da cobrança de encargos não previstos no contrato de abertura de crédito e no termo aditivo, jamais poderia ter sido recebida a petição inicial, quanto mais impor eventual condenação. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 33296029 – Pág. 11 a majoração dos honorários recursais e que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. É cediço que a motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao artigo 1.022 do CPC/2015”. (EDcl no AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1805823/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 7/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 700, inciso I, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações nos IDs 28131245 – Págs. 5/10 e 31562668 – Pág. 4, verbis: Em suas razões recursais, os apelantes alegaram inépcia da inicial, em razão da ausência de documentos que comprovem a certeza e liquidez da quantia pleiteada. Não assiste razão aos recorrentes. A peça vestibular expôs com suficiente clareza o pedido (expedição de mandado de pagamento) e a causa de pedir (contrato de abertura de crédito). No mais, para o ajuizamento da ação monitória, basta que estejam presentes os requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil. (...) In casu, o Banco fez prova de ser titular de um crédito representado por prova escrita, sem eficácia de título executivo, requisito bastante e suficiente para realizar sua cobrança pela ação monitória. A instituição financeira acostou aos autos o contrato de abertura de crédito (ID 15818425), aditivo de majoração do limite de crédito (ID 15818428) e termos de sua utilização (ID 15818426 e 15818427). Ademais, apresentou planilha discriminada de débitos, na qual constam os encargos financeiros cobrados durante o período de normalidade (entre 06/01/2015 e 05/08/2016) e aqueles cobrados durante o período de inadimplência (a partir de 05/08/2016) (ID 15818424). O demonstrativo expõe com clareza a evolução da dívida, desde a contratação do mútuo até o ajuizamento da presente demanda, com as devidas amortizações e incidências de encargos. (...) Quanto à capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, nos contratos de concessão de crédito por instituição financeira, é admitida a capitalização mensal de juros após edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que tenha previsão contratual expressa (Súmula 539 STJ[1]). No mais, a existência da capitalização mensal de juros no contrato pode ser facilmente verificável, quando demonstrado que a taxa anual efetiva é superior ao duodécuplo da taxa mensal, de acordo com julgamento do REsp 973.827/RS, in verbis: [...] Considerando que o contrato em análise foi celebrado em 2015 e que os juros anuais (20,27%) são superiores ao duodécuplo dos juros mensais (1,55%), está demonstrada a contratação expressa da capitalização (ID 8437776). Nessas condições, fácil concluir que a apreciação das teses recursais demandam o reexame de cláusulas contratuais, bem como de fatos e provas, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015